Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-06.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705515-06.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE LUIS FRANCA DE LIMA, LUIS SAID KAMAL FRANÇA DE LIMA RECORRIDO: MUHAMMAD JAMIL YOUNAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente LUIS SAID KAMAL FRANCA DE LIMA para reformar a sentença que lhe condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). O recorrente interpôs o referido em 26.04.2021, cuja petição de ID 25801968 encontra-se incompleta. O autor/recorrido ofertou contrarrazões em 12.05.2021 (ID 25801979). Em 13.05.2021, o recorrente apresentou a petição de ID 25801982, a fim de complementar as razões recursais. É o relato. Decido. O artigo 42 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Aliás, cabe salientar que a faculdade prevista no artigo 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo n.o 6 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” A esse respeito, também se manifestou o Colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” Portanto, as razões do pedido para reforma do julgado devem ser apresentadas no momento da interposição do recurso, não sendo cabível posterior complementação. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do recurso inominado, nos termos do artigo 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC. Após a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito